Tribunal: TJMT
Processo: 1000198-34.2019.8.11.0014
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000198-34.2019.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALDINA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 008.726.261-48 (APELADO), THIAGO SOUZA BORGES - CPF: 922.584.411-53 (ADVOGADO), LUCY VIEIRA DE PINHO - CPF: 474.213.391-91 (APELADO), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (APELANTE), ANDRE LUIZ PINHEIRO DE LIMA - CPF: 025.257.031-62 (ADVOGADO), REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA DE POXOREO - MT - CNPJ: 05.757.499/0001-08 (APELANTE), MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS - CPF: 035.360.861-01 (APELANTE), JOJEAN VARANDA LEITE SENA - CPF: 311.603.998-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO E DE REGISTRO PÚBLICO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SOLICITAÇÃO EXPRESSA PARA A NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO – REVELIA DECRETADA – NULIDADE ABSOLUTA – AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA – RECURSO PROVIDO.

“A decretação de revelia e a ausência de nomeação de advogado dativo constituem claro e inequívoco cerceamento de defesa, o que impõe o retorno dos autos à origem para a devida instrução processual.
(TJMT, N.U 0000145-12.2018.8.11.0077, DJe de 16-12-2022)
.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo e de Registro Público julgada procedente para declarar a nulidade do Título Definitivo de Propriedade n.º 062/2018 e da matrícula imobiliária n.º 11.421 do CRI de Poxoréu/MT de 08/06/2018, além da emissão de mandado proibitório para que a ré se abstenha de turbar ou esbulhar a posse do imóvel situado no Lote 11, Quadra 06, do Loteamento Urbano denominado Santa Luzia – 2.ª etapa, com de 210,00m2, com a sua condenação ao pagamento das custas e de honorários advocatícios de 20% sobre o valor atualizado da causa.

A apelante afirma que na audiência de conciliação de 27-8-2019 solicitou o auxílio de defensor dativo por não dispor de condições financeiras para a contratação de advogado, o que não aconteceu.

Defende que por isso teve seus direitos processuais cerceados e pugna pela reforma da sentença.

Embora intimadas, as apeladas não contra-arrazoaram (ID. 199531202).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Configura cerceamento de defesa, por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o prosseguimento do processo sem o acompanhamento por advogado constituído, defensor dativo ou público, especialmente se houve pedido expresso da parte nesse sentido (ID. 199531165).

Neste sentido:

AÇÃO MONITÓRIA -
NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO
(...)
ALEGAÇÃO DE NULIDADE - AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA - VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA - PREJUÍZO MANIFESTO - NULIDADE - OCORRÊNCIA
- RECURSO PROVIDO - SENTENÇA ANULADA.
Em tema de nulidade de ato processual, vigora o princípio pas de nulité sans grief, segundo o qual o reconhecimento da nulidade só se justifica se demonstrado efetivo prejuízo
. Denotado que o defensor dativo teve desempenho meramente formal, ao apresentar todas as peças processuais quando já ultimado o prazo, não desenvolvendo o patrocínio técnico do assistido em juízo, em flagrante cerceamento de defesa, cuja inércia e falta de zelo foi preponderante para a condenação dos assistidos,
em evidente prejuízo ao direito ao contraditório e a ampla defesa, é imperativa a anulação da sentença a partir da citação, a fim de oportunizar aos réus, que se mostraram indefesos, o direito consagrado ao devido processo legal
. Recurso provido. Sentença anulada.
(N.U 0001123-23.2018.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 25/02/2022, sem destaques no original).

A ausência de defesa técnica constitui nulidade absoluta suficiente para desconstituir a prestação jurisdicional.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para regular processamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024